Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA PARCIAL. SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. QUESTÕES PRECLUSAS. REEXAME INCABÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECIDIU A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS INOCORRENTES. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. PREVISÃO CONTRATUAL DE CRITÉRIO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento.
2. Constatado que parte das questões impugnadas pelo apelante estão preclusas – e por isso não foram analisadas na sentença, tem-se por violado o Princípio da dialeticidade.
3. Não há nulidade em razão de ausência de trânsito em julgado da decisão que pôs fim à primeira fase da ação de exigir contas, se não há previsão legal de efeito suspensivo ao respectivo recurso, tampouco foi atribuído efeito suspensivo pelo relator ( art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil).
4. Inexiste cerceamento de defesa, se já houve a complementação da perícia em duas oportunidades e para atender pedido da parte, que pretende perpetuar a discussão de pontos já elucidados ou esclarecidos pelo expert..
5. Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e sendo suficiente para elucidar a controvérsia acerca dos lançamentos na conta bancária do autor, não há razão que justifique a dilação probatória.
6. A sentença apresentou os fundamentos que conduziram à adoção dos fundamentos lançados no laudo pericial, tudo na esteira do art. 479 e art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, inexiste vício de nulidade a ser declarado.
7. Não infirmadas as conclusões da prova técnica por outros elementos de convencimento, impõe-se manter sua conclusão no sentido de que faltou amparo para determinados lançamentos efetuados na conta bancária do autor.
8. Conquanto a sentença não tenha estabelecido os índices de atualização do saldo apurado, não se revela adequada a fixação de juros com base na taxa Selic, uma vez que, além não haver comprovação de sua incidência no contrato bancário, o laudo pericial aponta para existência índice de correção diverso.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.